Tribunal: TJSP
Processo: 2090524-09.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO
– Execução hipotecária – Juízo que posterga a apreciação da impugnação ao cálculo para depois da avaliação do bem – Alegação de violação à autoridade de acórdãos deste Tribunal que alteraram parâmetros do cálculo – Especificidades da execução hipotecária que justificam a decisão do juízo – Improcedência:

– Em se tratando de execução hipotecária, em razão de suas

Ementa:
RECLAMAÇÃO
– Execução hipotecária – Juízo que posterga a apreciação da impugnação ao cálculo para depois da avaliação do bem – Alegação de violação à autoridade de acórdãos deste Tribunal que alteraram parâmetros do cálculo – Especificidades da execução hipotecária que justificam a decisão do juízo – Improcedência:

– Em se tratando de execução hipotecária, em razão de suas especificidades, é justificável a postergação, pelo juízo, da apreciação da impugnação ao cálculo para depois da avaliação do bem, sem configurar-se a violação à autoridade de acórdãos deste Tribunal que alteraram parâmetros do cálculo.

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.